Tribunal: TJDFT
Processo: 0754596-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754596-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS IMPETRANTE: NEWTON CARLOS MOURA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por NEWTON CARLOS MOURA VIANA em favor de LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS, que se encontra preso preventivamente, desde 08/12/2024, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, referente à Ocorrência Policial no 5.155/2024-03a DP, ao Inquérito Policial no 603/2024-03a DP, e ao Feito no 0753678-74.2024.8.07.0001, em trâmite perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Ao analisar a questão, verifica-se que o presente Habeas Corpus se trata de nova ação constitucional apresentada nos mesmos moldes do HC 0754581-15.2024.8.07.0000, cujo pedido já foi apreciado e indeferido em Plantão Judicial. Veja-se que a peça inaugural do presente remédio constitucional, foi intentado com as mesmas razões dos autos do HC 0754581-15.2024.8.07.0000, sem referir-se a qualquer nova questão fática, simplesmente aviando idêntica petição do Habeas Corpus apresentado anteriormente. Como sabido, o e. STF já decidiu que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). No presente caso, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados nos autos do HC 0754581-15.2024.8.07.0000, cujo andamento se encontra com tramitação regular. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Em sendo assim, não subsiste elementos que autorizam o conhecimento do presente Habeas Corpus, e tampouco a concessão de ofício da ordem, já que para tal se exige a constatação de manifesta coação ilegal, o que, todavia, como já dito alhures não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora